Tribunal: STJ
Processo: 0172820-94.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1003604 - SP (2025/0172820-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOSE OSMAR MORTARELLO
ADVOGADOS
: CÁSSIO HENRIQUE MATARAZZO CARREIRA - SP182889
HUMBERTO TIBAGI DE BARROS - SP356402
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
EXECUÇÃO
HABEAS
CORPUS
PENAL. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS À COMUNIDADE POR OUTRA MODALIDADE DE PENA
RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "após o trânsito em
julgado da sentença condenatória, é vedada a substituição da espécie da
pena restritiva de direitos nela estabelecida, apenas sendo possível que o
Juízo das Execuções modifique a forma de cumprimento da pena
definitivamente aplicada, adaptando-a às peculiaridades do caso concreto,
a fim de possibilitar o regular cumprimento da medida pelo condenado"
(AgRg no RHC n. 178.790/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
22/5/2023
24/5/2023
2. No caso, o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias se coaduna
com a jurisprudência sedimentada desta Corte Superior, inexistindo
constrangimento ilegal a ser sanado.
3.Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50182298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:37:05
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: eeab3d67-83ed-4911-93bf-5428ae40aec5

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50182298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:37:05
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: eeab3d67-83ed-4911-93bf-5428ae40aec5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1003604 - SP (2025/0172820-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOSE OSMAR MORTARELLO
ADVOGADOS
: CÁSSIO HENRIQUE MATARAZZO CARREIRA - SP182889
HUMBERTO TIBAGI DE BARROS - SP356402
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
EXECUÇÃO
HABEAS
CORPUS
PENAL. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS À COMUNIDADE POR OUTRA MODALIDADE DE PENA
RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "após o trânsito em
julgado da sentença condenatória, é vedada a substituição da espécie da
pena restritiva de direitos nela estabelecida, apenas sendo possível que o
Juízo das Execuções modifique a forma de cumprimento da pena
definitivamente aplicada, adaptando-a às peculiaridades do caso concreto,
a fim de possibilitar o regular cumprimento da medida pelo condenado"
(AgRg no RHC n. 178.790/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
22/5/2023
24/5/2023
2. No caso, o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias se coaduna
com a jurisprudência sedimentada desta Corte Superior, inexistindo
constrangimento ilegal a ser sanado.
3.Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE OSMAR MORTARELLO
contra decisão que indeferiu liminarmente o
impetrado em favor dele (e-
habeas corpus
STJ fls. 190/194).
Consta dos autos que o Magistrado de piso indeferiu o pedido apresentado
pelo paciente de substituição da pena de prestação de serviços comunitários por
prestação pecuniária.
Documento eletrônico VDA49790213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:29
Código de Controle do Documento: 55bd47c9-f3d5-4ca4-b229-7f5514983e92

Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução perante o Tribunal de
Justiça, que negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl.
10):
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MODIFICAÇÃO DE
PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Agravo em execução penal interposto contra decisão
que indeferiu pedido de modificação da pena restritiva de direito, de
prestação de serviços à comunidade, para outra espécie. II. Questão em
Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a condição de saúde
do agravante justifica a modificação da pena restritiva de direitos imposta. III.
Razões de Decidir
3. A documentação médica apresentada não comprova impossibilidade
absoluta de prestação de serviços comunitários, apenas restrições a
determinadas tarefas, que podem ser ajustadas.
4. A modificação da pena restritiva de direitos é possível apenas em
situações excepcionais, não configuradas no presente caso.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A modificação de pena restritiva de direitos requer comprovação de
impossibilidade absoluta, não meras restrições.
2. A adaptação das tarefas à condição do condenado é suficiente para
cumprimento da pena. Legislação Citada: Código Penal, art. 44. Lei no 8.137
/90, art. 1o, II. Lei de Execução Penal, art. 148. Jurisprudência Citada: TJSP,
Agravo de Execução Penal no 0009624-86.2019.8.26.0041, Rel. Des. Sérgio
Coelho, j.
. TJSP, Agravo de Execução Penal no 0002332-
22/08/2019
58.2017.8.26.0158, Rel. Des. Péricles Piza, j.
.
05/02/2018

Na presente impetração, sustentou que "o paciente é pessoa idosa,
contando com 67 anos de idade, acamado, debilitado e senil, não possuindo condições
(e-STJ fl. 7).
físicas ou psicológicas para a prestação de serviços comunitários"
Requereu, assim, a "imediata substituição da prestação de serviço à
comunidade por outra pena restritiva de direito, tendo em vista a iminência do início
(e-STJ fl. 12).
dos serviços comunitários"
Às e-STJ fls. 190/194, indeferi liminarmente a ordem, motivando o presente
agravo regimental, que reitera os argumentos antes aduzidos.
Pugna a defesa, ao final, pela reconsideração da decisão ou pela submissão
do feito à apreciação da Turma julgadora, com a concessão da ordem.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49790213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:29
Código de Controle do Documento: 55bd47c9-f3d5-4ca4-b229-7f5514983e92

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O agravante não trouxe argumentos capazes de modificar a decisão
agravada, que merece ser mantida na íntegra.
Acerca do tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que,
"após o trânsito em julgado da sentença condenatória, é vedada a substituição da
espécie da pena restritiva de direitos nela estabelecida, apenas sendo possível que o
Juízo das Execuções modifique a forma de cumprimento da pena definitivamente
aplicada, adaptando-a às peculiaridades do caso concreto, a fim de possibilitar o
regular cumprimento da medida pelo condenado" (AgRg no RHC n. 178.790/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
22/5/2023
DJe de
).
24/5/2023
Assim se manifestou o Juízo de primeiro grau (e-STJ fl. 135):
"1- Com base na manifestação do Ministério Público às fls. 104, que adoto
como razão de decidir, indefiro o pedido formulado às fls. 88/91, eis que o
reeducando poderá ser encaminhado a serviços adequados, que não
prejudicarão seu estado de saúde. 1.1- Outrossim, trata-se de Processo de
Execução Criminal originado do Processo no 0058674-32.2010.8.26.0224 -
5a Vara Criminal do(a) Foro de Guarulhos, sendo a privativa de liberdade
substituída(s) por SERVIÇOS COMUNITÁRIOS, TOTALIZANDO 1260
HORAS (fls. 66/68). A cobrança da pena de multa do tipo penal secundário
se dará em processo distinto, salvo quando houver o pagamento na Vara de
Origem, ocasião em que aquela comunicará esta VEC. 2- Intime-se o(a)
sentenciado(a) para que, sob pena de conversão em privativa de liberdade e
expedição de MANDADO DE PRISÃO, dê inicio ao cumprimento da(s) pena
(s) substitutiva(s) de SERVIÇO COMUNITÁRIO, devendo comparecer, NO
PRAZO DE 48 HORAS munido(a) com comprovante de endereço e
documentos pessoais originais, à CPMA (Central de Penas e Medidas
Alternativas), com endereço no(a) Rua Sofia Cerqueira, no 65, Vila Ginez,
Itapetininga/SP, no horário compreendido entre
às
horas. O
08:00
17:00
SERVIÇO COMUNITÁRIO gratuito deverá ser prestado pelo prazo da
condenação, sendo 01 hora de trabalho para cada dia de condenação, em
qualquer dia da semana, inclusive sábados, domingos e feriados, de forma a
não prejudicar a jornada normal de trabalho."

A Corte estadual, por sua vez, ao manter a decisão do Juízo das execuções,
destacou o seguinte (e-STJ fls. 13/17):
Sem razão, contudo.
Justifico.
Determina o artigo 46 do Estatuto Repressor que:
"Art. 46. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é
aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade
"§1o A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas consiste
na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado. "§2o A prestação de serviço
à comunidade dar-se-á em entidades assistenciais, hospitais, escolas,
Documento eletrônico VDA49790213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:29
Código de Controle do Documento: 55bd47c9-f3d5-4ca4-b229-7f5514983e92

orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários
ou estatais. "§ 3o As tarefas a que se refere o §1o serão atribuídas conforme
as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de uma hora de
tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada
normal de trabalho." 4o Se a pena substituída for superior a um ano, é
facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo (art.
55), nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada" (sem
destaques no original).
Pois bem.
A substituição da sanção carcerária por penas restritivas de direitos é direito
subjetivo do réu e, uma vez preenchidos seus quesitos legais, sua
concessão é medida que se impõe. Todavia, a determinação da modalidade
imposta é tarefa do Juízo de Conhecimento o qual, ante as circunstâncias
concretas da conduta do acusado, determinará qual (ou quais, dependendo
do quantum de pena privativa de liberdade cominado) será aquela que
melhor atenderá às finalidades preventiva e repressiva da sanção imposta.
Por esse prisma, embora seja a CONCESSÃO da benesse prevista no artigo
44 do Código Penal direito subjetivo do réu, a ESPÉCIE da pena alternativa
é da seara do Magistrado.
De rigor consignar que as modalidades de penas restritivas de direito
integram o título executório sendo sua modificação possível, pelo Juízo das
Execuções, somente em hipóteses excepcionalíssimas, até mesmo em
decorrência da imutabilidade da coisa julgada.
E, à evidência, as razões alegadas pelo reeducando não se enquadram no
caráter da excepcionalidade.
Ora, deve o agravante se amoldar ao castigo imposto pelo Estado (e não a
hipótese reversa), não lhe sendo facultado o direito de escolher a pena que
melhor lhe convém.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
[...]
No presente caso, o agravante apresenta a documentação médica de fls. 98
/99 para justificar sua impossibilidade absoluta de realizar a prestação de
serviços comunitários, mas tal não procede, visto que há margem para
adaptação dos serviços à "artrose avançada de joelho" indicada - mesmo
porque não há notícia de que o agravante esteja plenamente acamado, tendo
tão somente sido recomendado "evitar atividades que forcem os joelhos,
evitando impacto, sobrecarga, como seria atividades em pé" (fl. 98).
Disso decorre que os serviços comunitários podem ser adaptados para
atividades em que o agravante permaneça sentado, por exemplo, não se
justificando a imediata modificação da pena restritiva de direitos fixada.
No mais, nem se alegue que a idade do agravante o sujeitaria a grupo de
maior risco a doenças contagiosas e que, por tal motivo, estaria impedido de
prestar os serviços em questão. Além da possibilidade de vacinação, não há
nenhuma comorbidade pulmonar ou cardiovascular que o torne mais
suscetível a tais enfermidades - cuja exposição, aliás, o alcançaria mesmo
fora da realização dos serviços comunitários.
Documento eletrônico VDA49790213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:29
Código de Controle do Documento: 55bd47c9-f3d5-4ca4-b229-7f5514983e92

Desse modo, ausente situação que pudesse ensejar a incidência do disposto
no artigo 148 da Lei de Execução Penal o qual determina que a modificação
será motivada1 de rigor a manutenção da decisão agravada.
Vê-se, portanto, que o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias se
coaduna com a jurisprudência sedimentada desta Corte Superior, inexistindo
constrangimento ilegal a ser sanado.
A propósito, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
PENA RESTRITIVAS DE DIREITOS. ALTERAÇÃO DE HORÁRIO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS. SUBSTITUIÇÃO POR
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. É vedado ao Juízo da Execução alterar a pena restritiva de direitos
estabelecida em sentença condenatória transitada em julgado, sendo-lhe
possível apenas alterar a forma de seu cumprimento adaptando-a às
peculiaridades do caso concreto, a fim de possibilitar o regular cumprimento
da medida pelo condenado, sem prejuízo de suas atividades profissionais.
2. No caso, contudo, consignaram as instâncias ordinárias que não há nos
autos elementos que indiquem a impossibilidade do condenado prestar
serviços conforme designado. Concluir de forma diversa implica em exame
aprofundado de provas, vedado em recurso especial, a teor da Súm. n. 7
/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp n. 1.988.089/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/6/2022
13/6/2022

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
À
COMUNIDADE
POR
OUTRA
MODALIDADE DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA). FLEXIBILIZAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DO ART. 148 DA
LEP, FUNDADO NA GRAVIDADE DA PANDEMIA DA COVID-19.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DESTA QUINTA TURMA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A análise da controvérsia prescinde do reexame dos elementos
probatórios constantes dos autos, sendo suficiente a mera revaloração dos
fatos incontroversos explicitados no acórdão recorrido.
2. Esta Corte Superior entende que, "aplicada a pena restritiva de direito,
consistente na prestação de serviços à comunidade, após o trânsito em
julgado da condenação, só é permitido ao Juiz da Execução, a teor do
disposto no art. 148 da LEP, alterar a forma de cumprimento, ajustando-as
às condições pessoais do condenado e às características do
estabelecimento, vedada a substituição da pena aplicada (REsp 884.323/RS,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
, DJ
19/4/2007
Documento eletrônico VDA49790213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:29
Código de Controle do Documento: 55bd47c9-f3d5-4ca4-b229-7f5514983e92

)" (AgRg no REsp 1.919.593/PR, Rel. Ministro REYNALDO
13/8/2007
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
11/05/2021
).
14/05/2021
3. Ademais, consoante destacado pelo eminente Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca no mencionado REsp 1.919.593/PR, "no que diz respeito à
pretensão de flexibilização da interpretação dos arts.
148 e 149, da LEP, fundada na gravidade da pandemia da COVID-19, é
cediço que a Recomendação n. 62/CNJ, de 18 de março de 2020, indica
medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus
(COVID-19), no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. A
referida Recomendação, em seu art. 5o, inciso V, indica aos magistrados
com competência sobre a execução penal a avaliação da necessidade de
suspensão temporária do cumprimento das penas restritivas de direitos,
gênero do qual é espécie a prestação de serviços à comunidade".
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp n. 1.950.975/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/10/2021
27/10/2021

Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49790213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:29
Código de Controle do Documento: 55bd47c9-f3d5-4ca4-b229-7f5514983e92

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.003.604 / SP
Número Registro: 2025/0172820-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00017105320258260269
00199526920238260224
00586743220108260224
17105320258260269
199526920238260224 586743220108260224
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : HUMBERTO TIBAGI DE BARROS
ADVOGADOS : CÁSSIO HENRIQUE MATARAZZO CARREIRA - SP182889
HUMBERTO TIBAGI DE BARROS - SP356402
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOSE OSMAR MORTARELLO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA RESTRITIVA DE DIREITOS - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS À COMUNIDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE OSMAR MORTARELLO
ADVOGADOS : CÁSSIO HENRIQUE MATARAZZO CARREIRA - SP182889
HUMBERTO TIBAGI DE BARROS - SP356402
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50168484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:39:46
Código de Controle do Documento: 5fe9f73d-18a6-4d78-9758-cda1c1bf529c

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:39:46
Código de Controle do Documento: 5fe9f73d-18a6-4d78-9758-cda1c1bf529c